Tribunal: TJBA
Processo: 0007470-94.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007470-94.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, LUISE BATISTA BORGES, MILENA SOUSA LINS DE OLIVEIRA

APELADO: LEONORA ALVES COELHO

Advogado(s)
:
IVES SOARES DE LIMA JUNIOR

**AA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
VERBA RESCISÓRIA. ALIMENTOS. DESCONTOS. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO.
DÉBITO. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEI Nº 14.905/24. APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS. DESATENÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Conforme estabelece a Súmula 106 do STJ, proposta a demanda no prazo fixado em lei, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da prejudicial de prescrição.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Compete ao devedor comprovar o pagamento da dívida, sendo impertinente a imposição de produção de prova impossível ou diabólica ao credor.

III – Ao débito alimentar deve incidir, até 29/08/2024, correção monetária pelo IPCA e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, de forma simples, e, a partir de 30/08/2024, correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa Selic, deduzida do IPCA, de forma simples.

IV – Na hipótese de sucumbência recíproca, deve cada litigante arcar com o pagamento das custas processuais, na medida do seu decaimento, e dos honorários sucumbenciais do advogado da parte adversa.

V – Evidenciado que a sentença não está em total conformidade com as normas que regem as matérias em discussão, imperiosa é a sua reforma parcial, a fim de reajustar os encargos moratórios e os ônus sucumbenciais.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0007470-94.2005.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
a DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA e como
Apelada
LEONORA ALVES COELHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA